Tribunal: STF
Processo: RE 79717
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
Deserção por falta de preparo no prazo legal.  Publicação do despacho presidencial que admitiu recurso extraordinário. Omissão do nome de um dos advogados. Circunstância que não acarreta a nulidade da intimação, uma vez que publicado corretamente o nome do outro, que, aliás, subscrevera sozinho a petição inicial e sozinho vinha firmando todos os atos processuais relativos à defesa do recorrente. 
Recurso extraordinário não conhecido.